Tribunal: TJDFT
Processo: 0745681-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745681-11.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CALIDAD III CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, YANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CAMILA LOPES VALADARES, SIDNEI MOTA DA SILVA, ELIZA REGINA BATALHA DE GOES, RAQUEL BATALHA DE QUEIROZ APELADO: ELIZA REGINA BATALHA DE GOES, RAQUEL BATALHA DE QUEIROZ, CAMILA LOPES VALADARES, SIDNEI MOTA DA SILVA, YANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CALIDAD III CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA D E S P A C H O Preliminar de recurso - Manifestação Manifestem-se os recorrentes sobre as preliminares suscitadas em sede de Contrarrazões ao recurso principal e ao recurso adesivo, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator